Tribunal: STF
Processo: HC 217160
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ATENDIMENTO DO PEDIDO EM INSTÂNCIA INFERIOR. PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).



    2. Diante da notícia do afastamento da prisão preventiva, em instância inferior, tem-se a prejudicialidade do habeas corpus, já que voltado à obtenção de idêntica providência, não cabendo prosseguir em sua apreciação a fim de promover a avaliação de eventuais reflexos cíveis ou administrativos de decisão que a defesa considera ilegal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.